Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701080-51.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES, JOSENILSON MARTINS DOS SANTOS, NADEGE SILVA AGRAVADA: REGIANE MARA GONÇALVES DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES, JOSENILSON MARTINS DOS SANTOS e NADEGE SILVA COSTA, fundamentado no artigo 259 do RISTJ, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos embargos de declaração por eles opostos contra inadmissão do recurso especial, em razão de erro grosseiro (ID 47053122). Os recorrentes afirmam que a decisão vergastada ofende os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia do julgamento do mérito e do devido processo legal. Aduzem que os declaratórios buscavam demonstrar que a decisão do juízo de admissibilidade padece de ausência de fundamentação. Como é de curial sabença, a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado, e, no caso, apenas o Conselho da Magistratura, quando houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do regramento dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos. Desse modo, incabível o trânsito da insurgência. Nessa esteira, confira-se o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. HORAS EXTRAS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. 4. CÁLCULO DO SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo é o agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do recurso adequado, é inadmissível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, com a finalidade de atacar decisão com aquele fundamento, constituindo erro grosseiro. 2. O Tribunal de origem resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, "para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 3/9/2021). 4. As questões referentes à revisão do benefício estão condicionadas ao prévio e integral custeio, o qual somente será possível de aferição em liquidação de sentença, inclusive o debate referente à compensação de valores. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. Rever o entendimento do acórdão local, acerca do cálculo para aplicação do salário participação, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda e de termos contratuais, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante as Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.606/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2023.). Impende registrar que o agravo interno só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é a hipótese, porquanto aviado contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração precedente, mormente fundado em norma do RISTJ impertinente ao caso concreto. Reveja-se: Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. § 1o O órgão do Tribunal competente para conhecer do agravo é o que seria competente para o julgamento do pedido ou recurso. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do CPC, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Nesse contexto, fica advertido o agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 48853163. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018